Tribunal: STJ
Processo: 0003443-69.2024.8.16.0139
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236071 - PR(2025/0366534-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
EMBARGADO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA DECISÃO
DE PRONÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto por assistente de acusação, buscando a reforma da decisão que
excluiu a qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia em crime de homicídio
tentado.
2. O embargante alegou omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto às
suas alegações relativas à configuração da qualificadora do motivo fútil, pleiteando o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obter o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na
fundamentação do acórdão embargado quanto à exclusão da qualificadora do motivo
fútil na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal e
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos para o
desprovimento do recurso estão devidamente delineados nos autos, sendo suficiente
para justificar a decisão.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia foi
fundamentada pelo Tribunal de origem, que considerou os elementos probatórios dos
autos e concluiu pela improcedência da qualificadora, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54716538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 935ab3b5-71aa-4310-a18a-44c2fdcc5fbc

7. A análise da alegação de desacerto da decisão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de elementos probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos
infringentes, substituindo o entendimento exarado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
2.
Processo Penal e
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
A exclusão de
qualificadoras da decisão de pronúncia somente é permitida quando manifestamente
improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da
3.
competência do Tribunal do Júri.
A análise de alegações que demandem o
4.
revolvimento de elementos probatórios é vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes,
substituindo o entendimento exarado no acórdão embargado. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
CPC,
III; STJ, Súmula n. 7.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.247.956/MA,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
3/6/2024,
5/6/2024;
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
AREsp 1272022/SP,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
23/5/2019;
AREsp 1281062/SP,
Turma, DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
9/3/2020;
EREsp 1746600/SC,
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
21/2/2020;
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
594.988/PE,
15/3/2021;
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1765139/PR,
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Nefi
7/12/2020;
AREsp 1012460/PB,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 935ab3b5-71aa-4310-a18a-44c2fdcc5fbc

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236071 - PR(2025/0366534-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
EMBARGADO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NA DECISÃO
DE PRONÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental interposto por assistente de acusação, buscando a reforma da decisão que
excluiu a qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia em crime de homicídio
tentado.
2. O embargante alegou omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto às
suas alegações relativas à configuração da qualificadora do motivo fútil, pleiteando o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obter o provimento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição na
fundamentação do acórdão embargado quanto à exclusão da qualificadora do motivo
fútil na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
Processo Penal e
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. Não há vício a ser sanado no acórdão embargado, pois os fundamentos para o
desprovimento do recurso estão devidamente delineados nos autos, sendo suficiente
para justificar a decisão.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia foi
fundamentada pelo Tribunal de origem, que considerou os elementos probatórios dos
autos e concluiu pela improcedência da qualificadora, em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A análise da alegação de desacerto da decisão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento de elementos probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos
infringentes, substituindo o entendimento exarado no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, conforme
do Código de
art. 619
2.
Processo Penal e
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
A exclusão de
qualificadoras da decisão de pronúncia somente é permitida quando manifestamente
improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da
3.
competência do Tribunal do Júri.
A análise de alegações que demandem o
4.
revolvimento de elementos probatórios é vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Embargos de declaração não podem ser utilizados para atribuir efeitos infringentes,
substituindo o entendimento exarado no acórdão embargado. Dispositivos relevantes
citados:
CPP,
CPC,
III; STJ, Súmula n. 7.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.247.956/MA,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
3/6/2024,
5/6/2024;
AgInt no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
AREsp 1272022/SP,
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
23/5/2019;
AREsp 1281062/SP,
Turma, DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
9/3/2020;
EREsp 1746600/SC,
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
21/2/2020;
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
594.988/PE,
15/3/2021;
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1765139/PR,
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Nefi
7/12/2020;
AREsp 1012460/PB,
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017.
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por EDMAN CRYSTIAN
VOIDELO em face de acórdão de fls.
que negou provimento ao seu agravo
1001/1008,
regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu em parte de recurso especial e,
na
parte
conhecida,
negou-lhe
provimento
com
fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. O agravante, assistente de acusação, busca a
reforma da decisão agravada, sustentando a configuração
da qualificadora do motivo fútil no crime de homicídio
tentado, alegando que sua exclusão pelo Tribunal de
origem foi indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
exclusão da qualificadora do motivo fútil na decisão de
pronúncia pelo Tribunal de origem foi indevida,
considerando os elementos probatórios dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exclusão de qualificadoras da decisão de
pronúncia somente é permitida quando manifestamente
improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
5. O Tribunal de origem entendeu que a
qualificadora
do
motivo
fútil
era
manifestamente
improcedente, considerando que os elementos probatórios
indicaram que o crime foi motivado por ameaça anterior
com arma de fogo realizada pela vítima contra a esposa do
acusado, afastando a futilidade do motivo.
6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil está
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, não configurando usurpação da competência
do Tribunal do Júri.
7. A análise da alegação de desacerto da decisão
do Tribunal de origem demandaria o revolvimento de
elementos probatórios, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

Tese de julgamento: 1. A exclusão de qualificadoras
da decisão de pronúncia somente é permitida quando
manifestamente improcedentes ou sem amparo nos
elementos dos autos, sob pena de 2. usurpação da
competência do Tribunal do Júri. A análise de alegações
que demandem o revolvimento de elementos probatórios é
vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ." (fls.
)
1001/1002

Em suas razões recursais (
), o embargante, que é assistente da
fls.1012/1015
acusação, sustentou que há omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto a
suas alegações relativas à configuração da qualificadora do motivo fútil.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
Houve manifestação da defesa impugnando os embargos opostos.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, registrando-se que a
decisão do agravo regimental consignou que os elementos probatórios reconhecidos
pelo Tribunal de origem indicaram ser manifestamente improcedente a qualificadora do
motivo fútil, incidindo na hipótese o óbice da Súmula n. 7 do STJ para rever tal
entendimento, razão esta que já consubstancia fundamento suficiente de per si para o
desprovimento da pretensão recursal.
Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1281062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado (
Rel. Ministra
Resp n. 1.250.367/RJ,
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.
Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54283846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/02/2026 12:53:07
Código de Controle do Documento: 1ced477d-2bc1-40a3-8a53-fcc90562abe6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.236.071 / PR
Número Registro: 2025/0366534-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00029939220258160139 00034436920248160139 29939220258160139 34436920248160139
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
RECORRIDO
: CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDMAN CRYSTIAN VOIDELO
ADVOGADOS
: LEONARDO ALESSI - PR123125
MATHEUS OPUCHKEVITCH GOMES - PR123089
EMBARGADO : CRISTIAN LUIZ MARCONATO
ADVOGADOS
: MATHEUS DE QUADROS - PR113506
ALLEX GYLVANE HALICKI - PR107174
Documento eletrônico VDA54689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 2f9c0be4-8f21-4e28-a283-1de8772da7c9

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: 2f9c0be4-8f21-4e28-a283-1de8772da7c9